Tribunal: TJSP
Processo: 1002422-56.2023.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO – EMPRESA RÉ CONTRATADA PELA MUNICIPALIDADE DE FLORA RICA PARA CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO – AVARIA NO TELHADO MESMO ANTES DA UTILIZAÇÃO – PERÍCIA QUE CONSTATOU QUE O EVENTO DECORREU DA FALHAS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E NO PROJETO APRESENTADO PELO ENTE PÚBLICO – CONCORRÊNCIA DE CULPAS BEM RECONHECIDA – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.